Tribunal: TJMT
Processo: 1020943-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020943-95.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUZANA MARIA NUNES SILVA - CPF: 048.188.591-92 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E NEGATIVA DE PROPRIEDADE VEICULAR. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de suposta fraude no registro de venda de veículo automotor (Honda/BIZ 125 ES, placa JYL6651, RENAVAM 924814870) em nome da autora, com pedido cumulativo de indenização por danos morais. A parte recorrente alega desconhecer o vendedor que teria informado a alienação ao DETRAN/MT, fato que motivou multas e outras consequências administrativas em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a inclusão do suposto vendedor do veículo no polo passivo da demanda como litisconsorte passivo necessário, tendo em vista a controvérsia sobre a veracidade da comunicação de venda registrada no DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade ou falsidade da comunicação de venda realizada no DETRAN, apontada pela autora como indevida, somente pode ser apurada de forma eficaz com a oitiva do suposto alienante, cujos dados (nome e CPF) constam nos autos, razão pela qual sua inclusão é imprescindível.

4.

O litisconsórcio passivo necessário é exigível nos casos em que a decisão judicial possa afetar diretamente a esfera jurídica de terceiro, como no presente caso, em que eventual procedência da ação implicaria o retorno da propriedade ao vendedor identificado.

5.

A ausência de citação do litisconsorte necessário configura vício insanável, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, conforme entendimento consolidado no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso prejudicado

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020943-95.2024.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Suzana Maria Nunes Silva

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

A autora, ora Recorrente, alega, em síntese, que foi surpreendida com multas em seu nome em decorrência da uma comunicação de venda na motoneta de modelo; HONDA, modelo; BIZ 125 ES, placa JYL6651, RENAVAM n° 924814870. Aduz que jamais foi proprietária da motocicleta e que desconhece o antigo proprietário Sr. Wesley Ricard de Lima, CPF: 801.744.261-00, motivo pelo qual, ingressou com a ação de declaratória de inexistência de negócio jurídico com negativa de propriedade com pedido de indenização por dano moral.

Em contrapartida os réus sustentam que a suposta fraude carece de provas concretas que a sustentem. Portanto, é o Senhor Wesley quem deve responder por esta ação, visto que ele foi o responsável pela comunicação de venda. Diz ainda que o registro de propriedade do veículo, além da presunção de legitimidade, validade e legalidade, tem inerente a fé pública, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos que permitam afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que registrou a propriedade do veículo em nome da parte autora, reconhecendo a inexistência da relação jurídica.

No presente caso, verifico não houve a conclusão da transferência da motocicleta para a autora, pois no documento do veículo consta uma comunicação de venda para Suzana Maria Nunes Silva em 18/12/2013, conforme abaixo se vê:

Apesar de a autora alegar que desconhece o antigo proprietário, observo que possui os dados para que este faça parte da lide, como seu nome e CPF, conforme consta no Boletim de Ocorrência no 2022.114970.

Logo, o vendedor do veículo automotor, que a autora nega ter adquirido, que inseriu a informação de ter sido vendido a ela no documento expedido pelo DETRAN deve e integrar o polo passivo, na qualidade de litisconsorte passivo obrigatório, pois se a referida informação for falsa, como alega a autora, a propriedade do veículo deve retornar para o vendedor, bem como, em tese, este cometeu crime, mesmo que esteja prescrito.

Há necessidade de inserção no polo passivo daquele que efetuou a inserção da informação no DETRAN de venda do veículo, que deverá ser citado e poderá explicar se a informação inserida no documento do veículo é verdadeira ou falsa.

Ausente à inserção no polo passivo de litisconsorte necessário, o feito deve ser julgado extinto sem resolução do mérito.

Ante o exposto
, em razão de haver necessidade de litisconsorte passivo obrigatório,
JULGO EXTINTO
este feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025